Tribunal: TJPA
Processo: 0853394-91.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10538 - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0853394-91.2020.8.14.0301

APELANTE: VISTA COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA

APELADO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA, MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA ANUAL DE LICENÇA PARA PAINÉIS ELETRÔNICOS E SIMILARES. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS. DECADÊNCIA. PRAZO INICIAL. DATA DA PUBLICAÇÃO DO ATO IMPUGNADO.

1.

Em 28/02/2020, o Município de Belém publicou no DOM uma tabela contendo “os valores das taxas para equipamentos do comércio informal, que obtém licença nesta SECON a título precário unilateral mediante o pagamento do preço público, considerando o IPCA-e”. Entre essas taxas está justamente aquela cobrada por anúncios afixados em equipamento publicitário tipo painel de LED, para o qual foi fixado um valor único de R$ 10.038,48 (dez mil e trinta e oito reais e quarenta e oito centavos) para equipamentos que tenham de 20,00 a 40,00 m2.

2.

Ato impugnado no mandado de segurança é o novo valor cobrado a título de taxa de licença para painéis eletrônicos fixado na tabela publicada no diário oficial do Município de Belém em 28/02/2020.

3.

Prazo de 120 dias para a impetração do
mandamus
deflagrou em 28/02/2020 e o mandado de segurança só foi impetrado em 30/09/2020.

4.

Decadência.

5.

Apelo conhecido e não provido.

V
istos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer do apelo e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora
Diracy Nunes Alves

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):

Trata-se de apelação cível interposta por Vista Comunicação Visual Ltda em face da sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal da Capital que, indeferiu a inicial do mandado de segurança, em razão da decadência do direito de impetração do
writ
.

Inconformada, a recorrente defende nas razões de seu recurso que o mandado de segurança impetrado em 30/09/2020 se encontra dentro do prazo legal de 120 (cento e vinte) dias, estabelecido no art. 23 da Lei 12.016/2009, pois entende que o termo inicial do prazo seria 10/06/2020, data em que protocolou junto ao Município de Belém o pedido de renovação de licença para publicidade ao ar livre, cuja atividade gera o pagamento da taxa de licença para painéis eletrônicos e similares. Pugna pelo provimento do recurso, com a anulação da sentença e remessa dos autos ao juízo de origem para análise do pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário (id 5129372).

Município de Belém apresentou contrarrazões ao apelo (id 512986).

Os autos foram distribuídos a minha relatoria.

Instado a se manifestar, a douta procuradoria de justiça opinou pelo conhecimento e não provimento ao apelo (id 5207603).

É o que há a relatar.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos autorizadores a admissibilidade, conheço do apelo.

Cuida-se de recurso de apelação cujo cerne da questão gira em torno de saber se a ação mandamental foi ajuizada a bom tempo.

Compulsando os autos, vejo que a empresa recorrente desenvolve atividades de agenciamento de espaços para publicidade, exceto veículos de comunicação; instalação de painéis publicitários; montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; além de outras atividades de publicidade. Por tal razão, está sujeita ao pagamento da taxa anual de licença para painéis eletrônicos e similares, instituída pela Lei Municipal de Belém n.º 8.106, de 28 de dezembro de 2001.

Na peça inaugural do mandado de segurança, o impetrante/recorrente afirma que a Lei Municipal n.º 8.106/2001 com redação dada pela Lei Municipal n.º 8.495/2006, assim dispõe em seu art. 20:

Art. 20. A taxa de licença para autorização de publicidade será cobrada anualmente, sendo obrigatório o recolhimento da referida taxa quando do seu deferimento, observado o valor de R$ 15,00 (quinze reais), corrigido através do IPCA-E, a cada metro quadrado por equipamento.

Parágrafo único. Os equipamentos do tipo outdoor serão taxados por placa em R$ 140,00 (cento e quarenta reais), para novo licenciamento e, em R$ 70,00 (setenta reais), para a renovação da licença. Corrigidos pelo IPCA-E, com base na data de publicação desta Lei.

Diz ainda que, em 28/02/2020, o Município de Belém publicou no DOM uma tabela contendo “os valores das taxas para equipamentos do comércio informal, que obtém licença nesta SECON a título precário unilateral mediante o pagamento do preço público, considerando o IPCA-e”. Entre essas taxas está justamente aquela cobrada por anúncios afixados em equipamento publicitário tipo painel de LED, para o qual foi fixado um valor único de R$ 10.038,48 (dez mil e trinta e oito reais e quarenta e oito centavos) para equipamentos que tenham de 20,00 a 40,00 m2.

Afirma que a atualização da alíquota em desconformidade com o índice estabelecido por lei se mostra abusiva, com nítida intenção arrecadatória.

Dito isto, claro está que a pretensão do impetrante/recorrente era de ver reconhecida a nulidade do lançamento da Taxa de Licença para Painéis Eletrônicos e Similares, sustentando seu pretenso direito na alegação de que a tabela publicada pela SECON no Diário Oficial do Município adotou índice diverso daquele fixado na LM nº 8.106, de 28 de dezembro de 2001, que dispõe sobre a exploração de publicidade e propaganda ao ar livre no Município de Belém. Portanto, verifica-se que o ato inquinado na ação mandamental supostamente violador do direito líquido e certo da impetrante foi o aumento do valor dos “anúncios afixados em equipamentos publicitários tipo painel de LED”, para fins de pagamento da TLPB, o que se deu com a publicação da tabela dos novos valores no DOM, em 28/02/2020.

Assim, evidente que o prazo de 120 (cento e vinte) dias para a impetração do mandado de segurança deflagrou em 28/02/2020, data da publicação do ato impugnado.

Considerando que o mandado de segurança foi impetrado em 30/09/2020, a medida que urge é o reconhecimento da decadência, posto que já haviam transcorridos os 120 dias previstos no art. 23 da Lei 12.016/2009,
in verbis:

Art. 23.
O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado
.

Sem dúvida de que o termo que faz abrir o prazo decadencial é a publicidade do ato a ser atacado, o que, no caso concreto, se deu com a publicidade da tabela de valores no DOM, em 28/02/2020.

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA FUNEF. LEI ESTADUAL N. 6.875/2016. ATO ÚNICO E CONCRETO DE EFEITOS PERMANENTES. PRAZO DECADENCIAL. 120 DIAS. IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE. SÚMULA 266 DO STF.

1
. Não se conhece de mandado de segurança impetrado após o transcurso do prazo de cento e vinte dias do conhecimento oficial do ato impugnado, nos termos do art. 23 da Lei n. 12.016/2009.

2. Considera-se como início do prazo decadencial de cento e vinte dias para a impetração do mandado de segurança a data da publicação da lei estadual dita inconstitucional.

3. Além disso, verifica-se que a empresa insurgente aduz, nas razões do recurso ordinário, a inconstitucionalidade formal da Lei estadual n. 6.875/1995. Entretanto, é incabível mandado de segurança que tem como pedido autônomo a declaração de inconstitucionalidade de norma, por se caracterizar writ contra lei em tese, obstado pela Súmula 266 do STF.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no RMS 62.489/PI, Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 27/11/2020)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PORTARIA MINISTRO DO TRABALHO. NOTA TÉCNICA EXPLICATIVA. DECADÊNCIA. INGRESSO AMICUS CURIAE. IMPOSSIBILIDADE. LEI EM TESE.

1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado, com fundamento no art. 105, I, "b", da Constituição da República, contra ato do Ministro de Estado do Trabalho. A parte agravante pretende atacar a Portaria 1.285/2017, publicada no DOU em 28.12.2017, que proibiu o pagamento da chamada taxa administrativa negativa nos contratos celebrados no âmbito do Programa de Alimentação do Trabalhador.

2. O Mandado de Segurança foi liminarmente denegado pelo transcurso do prazo decadencial do art. 10 da Lei 12.016/2009, pois entre a data da publicação da Portaria e o ajuizamento da ação transcorreram mais de 120 (cento e vinte) dias. A parte agravante aduz, em síntese, que não deve ser considerada como marco inicial do prazo decadencial a data da publicação da Portaria do Ministro do Trabalho, mas a da edição da Nota Técnica 45/2018/DIPAT/CGFIP/DSST/SIT/MTB, publicada em 8.3.2018, que determinou aplicar a Portaria sobre quaisquer contratos firmados entre participantes do PAT, independentemente de terem sido firmados anteriormente à data da publicação, conferindo efeitos concretos ao ato normativo ministerial.

3. A jurisprudência do STJ tem afirmado que o rito mandamental não comporta o ingresso posterior de assistentes ou de demais intervenientes, nos termos do § 2º do art. 10 da Lei 12.016/2009 (Art. 10. § 2º O ingresso de litisconsorte ativo não será admitido após o despacho da petição inicial), diante do caráter personalíssimo do writ constitucional. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no RMS 52.066/BA, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 7/6/2018; EDcl no RMS 49.896/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/12/2017; AgRg na PET no RMS 45.505/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13/3/2015; AgRg no RMS 29.475/RJ, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 8/11/2011.

4. Estabelece a Lei do Mandado de Segurança (art. 23 da Lei 12.016/2009) que "O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado".

5. Pela leitura da petição inicial e dos documentos acostados aos autos verifica-se que a causa de pedir da impetração do mandamus está relacionada aos efeitos jurídicos decorrentes da Portaria editada pelo Ministro do Trabalho, sendo a Nota Técnica 45/2018 expedida pela área técnica ato normativo explicativo direcionado aos órgãos administrativos sobre a aplicabilidade do ato normativo. Desse modo, há de se considerar como dies a quo do prazo decadencial a data da publicação da Portaria, e não a publicação da Nota Técnica que explicita o âmbito de abrangência do ato normativo.

6. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Agravo Interno no Mandado de Segurança 24.245-DF, em caso idêntico ao ora analisado, reconheceu que a insurgência contra a Portaria 1.287/2017 configura demanda contra lei em tese (AgInt no MS 24.245/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 14/8/2018). A propósito: AgInt no MS 23.777/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe 19/4/2018; MS 21.555/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 17/10/2017.

7. Agravo Interno desprovido.

(AgInt no MS 24.337/DF, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/10/2018, DJe 17/12/2018)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. APLICAÇÃO DO ART. 557 DO CPC. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. FLUÊNCIA DO PRAZO DECADENCIAL. INÍCIO. ATO CONCRETO SUPOSTAMENTE LESIVO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. De acordo com o art. 557 do Código de Processo Civil, é possível ao Relator decidir o recurso, com amparo na jurisprudência dominante, de forma monocrática, não ofendendo, assim, o princípio da colegialidade. Ademais, consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, a confirmação de decisão monocrática de relator pelo órgão colegiado supera eventual violação do art. 557 do CPC.

2. A prejudicial de decadência foi afastada pelo Tribunal de origem, ao entendimento de que
"o termo que faz abrir o prazo decadencial é a publicidade ou conhecimento do 'ato a ser atacado',
o que, no caso concreto, foi a deliberação CE/ACADEPOL/DGPC/MS n. 3/2011, que, em votação unânime, decidiu pela reprovação do impetrante/aluno no Curso de Formação Policial para Investigador de Polícia Judiciária Substituto" (e-STJ, fl. 527).

3. (...)

4. (...)

(AgRg no REsp 1349143/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 25/09/2015)

Pelas razões acima deduzidas, em conformidade com o entendimento sedimentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e com a manifestação ministerial,
conheço e nego provimento ao apelo
, mantendo integralmente a sentença em todos os seus termos e pelos seus próprios fundamentos.

Desembargadora
Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 31/08/2021